Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707247-40.2024.8.07.0014 RECORRENTE: MOOCA GASTROBAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada. 2. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância. 3. É inaplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que têm como escopo fomentar a atividade empresarial, com a disponibilização de capital de giro, pois o beneficiário do crédito não é considerado destinatário final dos serviços prestados pela instituição bancária. 4. Demonstrada a realização da contratação e a liberação dos valores em favor da pessoa jurídica, não se mostra razoável que, após o esgotamento do prazo para pagamento da dívida, venha a parte alegar não ter realizado a contratação do mútuo bancário. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 187, ambos do CC, e enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação das disposições do CDC, no caso em tela, porquanto se enquadra no conceito de destinatária final do serviço prestado pelo recorrido. Sustenta que a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias na concessão de empréstimo à insurgente, devendo responder objetivamente pelo ato ilícito perpetrado. Requer, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões, a instituição financeira pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, inscrito na OAB/SP sob o no 172.650. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 187, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Inicialmente, AFASTO a incidência do Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, tendo em vista tratar-se de operação de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, cujo escopo é fomentar a atividade empresarial, não sendo o apelante destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira. (...) ao contrário do defendido, vê que os documentos de ID 73362198 e seguintes apresentam as telas do sistema da parte, por meio do qual foi realizada a contratação do empréstimo, em 15/10/2020, pela internet, através do usuário da sócia da apelante, não tendo sido localizado protocolo de reclamação. Os documentos ainda comprovam que o valor foi liberado em favor do apelante em 19/10/2020, tendo havido o pagamento de diversas parcelas.” (ID 75320308). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo em relação à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Nada a prover quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76975488. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003